Tribunal: TJSP
Processo: 1015162-48.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário.

Financiamento de veículo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria exclusivamente de direito para permitir o julgamento antecipado da lide.

Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário.

Financiamento de veículo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria exclusivamente de direito para permitir o julgamento antecipado da lide.

Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros.

Recurso desprovido.